Tribunal: TJES
Processo: 0000846-50.2019.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000846-50.2019.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISSON COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000846-50.2019.8.08.0067

APELANTE: ALISSON COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal) à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Defesa pleiteia absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria da pena e fixação de regime inicial mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatado que a denúncia foi recebida em 04/08/2021 e a sentença condenatória foi publicada em 20/09/2024, já transitada em julgado para a acusação, sem causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional.
5. A pena imposta de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção prescreve em 03 (três) anos, conforme o artigo 109, VI, do Código Penal.
6. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para declarar a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Tese de julgamento:
"Declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, do Código Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
[Inserir eventual jurisprudência aplicável, se cabível].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda [indicar câmara] do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, dar provimento ao recurso de apelação para declarar a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000846-50.2019.8.08.0067

APELANTE: ALISSON COSTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

ALISSON COSTA OLIVEIRA
,

em face da
s
entença proferida
que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu
pela prática do crime previsto

no
artigo 307, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (qui
n
ze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defes
a
pela
absolvição do crime
por ausência de provas
. Subsidiariamente,
requer
a reforma da dosimetria e o estabelecimento de regime inicial para cumprimento de pena mais brand
o
.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Preliminar – Extinção da Punibilidade pela Prescrição da Pretensão Punitiva Retroativa

Compulsando os autos, verifico que no caso em análise se operou a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

No caso em tela, observa-se que:

A denúncia foi recebida em
04/08/2021
;

A sentença condenatória foi publicada em
20/09/2024
, já transitada em julgado para a acusação;

O apelante foi condenado à pena de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual prescreve em
03 (três) anos
, conforme previsto no artigo 109, VI, do Código Penal.

Dessa forma, verifica-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a
03 (três) anos
, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Isto posto, encontra-se configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos da legislação vigente.

Ante o exposto,
acolho o parecer da Procuradoria de Justiça

e
dou provimento ao recurso de apelação
, para declarar a extinção da punibilidade do apelante, em relação ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)